Tribunal: TJSP
Processo: 0013751-47.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ação civil pública ambiental - Pedido fundamentado em dano ambiental decorrente de indevido aterramento de 3 lagoas naturais e contaminação do solo - Nulidade da sentença não verificada - Presença dos requisitos do art. 489 do CPC/2015 - Adoção de uma tese em detrimento de outras apresentadas que implica em apreciação e rejeição, sem configuração de não enfrentamento das questões propostas -

Ementa:

Ação civil pública ambiental - Pedido fundamentado em dano ambiental decorrente de indevido aterramento de 3 lagoas naturais e contaminação do solo - Nulidade da sentença não verificada - Presença dos requisitos do art. 489 do CPC/2015 - Adoção de uma tese em detrimento de outras apresentadas que implica em apreciação e rejeição, sem configuração de não enfrentamento das questões propostas - Verificação de correlação entre a exordial e a r. sentença
Aterramento indevido de 3 lagoas e contaminação do solo comprovados - Perícia que concluiu pela impossibilidade de reparação - Condenação das rés ao pagamento de indenização cabível - Obrigação de caráter "propter rem" - Responsabilidade objetiva
Prescrição não verificada - Danos de natureza ambiental que se prolongam ao tempo - Proteção ambiental que se caracteriza como direito fundamental não fulminado pela prescrição
Valor indenizatório arbitrado - Perícia judicial que estimou o montante com base no tempo de duração da contaminação do solo e das águas subterrâneas - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000655241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013751-47.2012.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são
apelantes DAMAPEL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
PAPÉIS LTDA e SAFELCA S/A INDÚSTRIA DE PAPEL, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013751-47.2012.8.26.0224 2
Voto no 32405
Apelação no 0013751-47.2012.8.26.0224
Comarca de Guarulhos
Apelantes: SAFELCA S.A. INDÚSTRIA DE PÁPEL e DAMAPEL
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPÉIS LTDA.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de Direito prolatora: Ana Carolina Miranda de Oliveira
Ação civil pública ambiental - Pedido fundamentado em dano ambiental
decorrente de indevido aterramento de 3 lagoas naturais e contaminação do solo
- Nulidade da sentença não verificada - Presença dos requisitos do art. 489 do
CPC/2015 - Adoção de uma tese em detrimento de outras apresentadas que
implica em apreciação e rejeição, sem configuração de não enfrentamento das
questões propostas - Verificação de correlação entre a exordial e a r. sentença
Aterramento indevido de 3 lagoas e contaminação do solo comprovados - Perícia
que concluiu pela impossibilidade de reparação - Condenação das rés ao
pagamento de indenização cabível - Obrigação de caráter “propter rem” -
Responsabilidade objetiva
Prescrição não verificada - Danos de natureza ambiental que se prolongam ao
tempo - Proteção ambiental que se caracteriza como direito fundamental não
fulminado pela prescrição
Valor indenizatório arbitrado - Perícia judicial que estimou o montante com base
no tempo de duração da contaminação do solo e das águas subterrâneas -
Recurso não provido
1:- Trata-se de ação civil pública ambiental decorrente de danos
causados pelo aterramento de 3 lagoas naturais, com consequente
contaminação do solo e destruição de inúmeras espécies de animais e
plantas.
Adota-se o relatório da r. sentença, in verbis: “O MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação civil
pública ambiental em face de SAFELCA S/A INDUSTRIA DE PAPEL e
DAMAPEL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPÉIS
LTDA, alegando, em síntese, que foi instaurado Inquérito Civil no 324/11
que tramitou perante a Promotoria de Justiça de Meio Ambiente de
Guarulhos para apuração do dano ambiental decorrente do despejo de
resíduos sólidos provenientes do desassoreamento de córregos e
drenagens da região bem como o aterramento de três lagoas naturais
anteriormente existentes no local. Alega que as rés fizeram uso nocivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013751-47.2012.8.26.0224 3
área, o que restou comprovado no relatório de investigação elaborado no
Inquérito Civil. Alega ainda que de acordo com as informações prestadas
pela prefeitura Municipal de Guarulhos, verificou-se a ocorrência do
aterramento de três lagoas naturais anteriormente existentes no local.
Diante dos danos alegados e da impossibilidade de retorno da situação ao
status quo ante, requer a procedência da ação para que as rés seja
condenadas ao pagamento de indenização a ser revertida ao Fundo
Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, devendo o valor devido ser
apurado por meio de perícia. Juntou documentos (fls. 12/ 398). A ré
Damapel foi devidamente citada e apresentou contestação (fls. 464/473).
Alega, em preliminar, sua ilegitimidade passiva uma vez que apenas teria
arrendado o parque fabril da ré Safelca, não tendo participado de
quaisquer das ações mencionadas na presente ação civil pública. No
mérito, alega que não há provas da existência das lagoas naturais e que as
bacias de decantação sempre foram de uso exclusivo da empresa Safelca.
Faz considerações a respeito das provas produzidas nos autos do
inquérito judicial, consignando que não é a proprietária do local e que
não contribuiu para a degradação da área. Requer, portanto, a
improcedência do pedido formulado. A ré Safelca foi devidamente citada e
apresentou contestação (fls. 479/485). Alega que jamais existiram lagoas
naturais no local, que na verdade se tratava de lagoas artificiais de
decantação, procedimento indispensável à época para o exercício de suas
atividades. Faz considerações a respeito da construção da estação de
tratamento de efluentes, a qual teria ocorrido em 1997 e a consequente
extinção natural das lagoas artificiais de decantação. Aduz que todas as
alterações no local foram acompanhadas de vistorias da CETESB com a
elaboração de laudos técnicos. Alega que, ao contrário do mencionado
pelo Ministério Público, a extinção natural e o consequente aterramento
das lagoas artificiais não constituiu dano ao meio ambiente, pelo
contrário, o fato teria permitido a restauração do local. Requer, portanto,
a improcedência do pedido formulado. Juntou documentos (fls. 485-
A/595). Houve réplica (fls. 597/601). Sobreveio decisão saneadora às fls.
603/606, que acolheu a ilegitimidade da corré Damapel e determinou a
realização de prova pericial. A referida decisão foi reformada pelo v.
Acórdão de fls. 757/760, o qual afastou a ilegitimidade da corré Damapel.
O i. Perito solicitou às partes a juntada de novos documentos (fls.
1049/1051), o que foi feito às fls. 1058/1079, 1082/1103. O i. Perito juntou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013751-47.2012.8.26.0224 4
seu laudo técnico às fls. 1115/1161. A Damapel apresentou manifestação
com documentos às fls. 1169/2258. O i. Representante do Ministério
Público apresentou sua manifestação às fls.2263/2274. A ré Damapel
juntou nova manifestação às fls. 2277/2282 e a ré Safelca às
fls.2283/2287. Nova manifestação do Ministério Público requerendo o
julgamento da lide às fls.2289/2290. É o relatório.”
A r. sentença julgou procedente a ação. Consta do dispositivo:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação civil pública
ambiental proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO em face de SAFELCA S/A INDÚSTRIA DE PAPEL e DAMAPEL
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPÉIS LTDA, e
extingo o processo de conhecimento com resolução do mérito, nos termos
do art. 487, I do Código de Processo Civil e, em consequência,
CONDENO as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização
correspondente aos danos que se mostraram irrecuperáveis, no montante
de R$ 2.922.900,66 (dois milhões, novecentos e vinte e dois mil,
novecentos reais e sessenta e seis centavos, que deverá ser recolhido ao
Fundo Especial de Despesa de Reparação dos Interesses Difusos
Lesados). O valor deverá ser corrigido monetariamente desde fevereiro de
2018 pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescido de juros de
mora de 1% desde a citação. As rés ainda serão responsáveis pelo
pagamento integral das custas e despesas processuais. Sem honorários
advocatícios por ter sido a ação ajuizada pelo Ministério Público. De
modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que
ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de
raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos
limites em que foi formulado. Por corolário, ficam as partes advertidas,
desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o, do Novo Código de
Processo Civil. Para fins de recurso, deverá ser recolhido o preparo, no
importe de 4% sobre o valor da condenação, se houver, ou, caso não haja,
ou não seja possível desde logo apurar o montante, sobre o valor
atualizado da causa. Oportunamente, nada sendo requerido pelos
litigantes, com os registros devidos, independentemente de nova
conclusão, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas legais, observadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013751-47.2012.8.26.0224 5
as NSCGJ/SP. Publiquem-se. Intimem-se Guarulhos, 27 de agosto de
2018.”
Apelam as rés pugnando pela reforma da r. sentença, alegando
nulidade da r. sentença; e argumentando que não houve a supressão de
lagoas naturais, porquanto inexistentes, pois haviam lagoas artificiais, cujo
aterramento não se constitui infração ambiental. Sustentam, ainda, não ter
causado a contaminação do solo e que cumpriram as determinações da
CETESB, ocasião em que ficou comprovada a ausência de efetivo dano
ambiental. Alternativamente, pugnam pela redução do valor indenizatório,
aduzindo que se deve considerar a prescrição quinquenal da pretensão
indenizatória (fls. 2307/2321).
O recurso foi preparado (fls. 2322/2323 e 2397/2398) e
respondido (fls. 2339/2351).
A fls. 2403/2405 há parecer da Procuradoria de Justiça de
Interesses Difusos e Coletivos, opinando pelo não provimento da apelação.
É o relatório.
2. Nulidade da sentença não há.
Simples leitura da decisão atacada permite inferir que os fatos
foram analisados nos termos em que foram expostos, considerando-se as
provas produzidas nos autos e o direito aplicado à espécie.
Sentença proferida em desacordo com as teses esposadas pela
parte não é nula.
A r. sentença possui todos os requisitos elencados no artigo 489
do Código de Processo Civil:
“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do
caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013751-47.2012.8.26.0224 6
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que
as partes lhe submeterem.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e
os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que
autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas
que fundamentam a conclusão.
§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação
de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da
boa-fé.”

Importante registrar que inexiste violação ao disposto no inciso
IV do § 1o do supracitado artigo 489 do diploma processual civil.
É que, muito embora sustentem as apelantes o não
enfrentamento de todas as teses por ela expostas, é cediço que, a adoção de
determinada tese, em detrimento de outras apresentadas, implica na
apreciação e rejeição destas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013751-47.2012.8.26.0224 7
Ou seja, o Julgador não tem a obrigação de manifestar-se acerca
de todos os argumentos esposados pela parte. A existência de tese
específica sobre a matéria questionada caracteriza a prestação jurisdicional.
A exigência do acima avocado dispositivo legal tem quer ser
interpretada no sentido de que todas as teses que precisam ser conhecidas
para a decisão final têm que ser analisadas, mas isso não implica em dizer
que já conhecidas aquelas suficientes à prolação da sentença, o julgador
ainda tenha que se debruçar sobre todas as outras, mesmo que em nada
interfiram no julgado.
O Supremo Tribunal Federal já enfrentou a questão e decidiu
que: “A falta de fundamentação a que se refere o inciso IV do § 1° do
artigo 489 do CPC de 2015, reflete hipótese de não enfrentamento dos
argumentos deduzidos pela parte capazes de “em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” ...” (ARE. 974499 AGR/RN - Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, j. 2/12/2016).
Ademais, como bem asseverado pela Procuradoria Geral de
Justiça, o pedido inicial tem como causa o aterramento de 3 lagos naturais
com a utilização de resíduos poluentes. A r. sentença impôs aos réus a
condenação de reparação com base nestes fatos, afigurando-se inevitável a
conclusão de que entre o pedido inicial e a r. sentença há nítida correlação.
3. Ao contrário do alegado pelas apelantes, tanto a
Municipalidade de Guarulhos, quanto o perito judicial foram inequívocos
ao afirmar a existência de 3 lagoas, as quais foram indevidamente aterradas
com entulhos oriundos da limpeza e desassoreamento de córregos, sem
autorização ou licença ambiental da CETESB (Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo).
Também a irreparabilidade do dano ambiental está demonstrada
nos autos em razão da ocupação da área para fins industriais. O perito
judicial estabeleceu o período de 1993 a 2017, no qual não foi possível a
produção de água subterrânea própria para consumo.
Assim, consoante dispõe o artigo 373, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013751-47.2012.8.26.0224 8
Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.”
Como ensina Cândido Rangel Dinamarco, in Instituições de
Direito Processual Civil, Vol. III, 3a ed., Malheiros, 2003, pág. 71:
“Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das
partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse
para as decisões a serem proferidas no processo”.
Adiante, prossegue:
“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a
prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e
ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado
sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se
formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos supra, n. 524). A síntese
dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe
à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado
(Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento;
essa fórmula coloca adequadamente o tema do onus probandi no
quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação
dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória. (...)”
(atual artigo 373, anotamos).
Não tendo as rés se desincumbido do ônus de comprovar a
inexistência de dano nas lagoas existentes, tampouco que elas se tratavam
de lagoas artificiais, dá-se por desatendido o inciso II, do artigo 373, do
Código de Processo Civil, implicando no reconhecimento do dano
ambiental afirmado na exordial.
O novo Código Florestal, aplicável ao caso em apreço, prevê que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013751-47.2012.8.26.0224 9
é responsabilidade do proprietário a conservação de área de preservação
permanente, obrigação de caráter “propter rem”, ou seja, é
responsabilidade que acompanha o bem, mesmo havendo transferência de
domínio.
A legislação ambiental adota a responsabilidade objetiva, ou
seja, a reparação do dano cabe ao possuidor do imóvel, não importando
que ele tenha ou não dado causa à ocorrência, ou ainda, se a posse é
justa ou injusta.
A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e não há
sequer a necessidade de se avaliar o nexo de causalidade entre a conduta
ou a atividade do agente com o dano perpetrado.
Como anota Paulo Afonso Leme Machado:
“O Direito Ambiental engloba as duas funções da responsabilidade
civil objetiva: a função preventiva - procurando, por meios eficazes,
evitar o dano - e a função reparadora - tentando reconstituir e ou
indenizar os prejuízos ocorridos” (Direito Ambiental Brasileiro, 24a
edição - pág. 414).
Destarte, não há que se perquirir o elemento subjetivo do agente,
tampouco a excludente de ilicitude ou ausência de nexo causal. Constatado
o dano ambiental, deve ele ser reparado.
Em questão de dano ambiental, a jurisprudência segue a linha da
responsabilidade pelo risco integral, motivo pelo qual não há necessidade
de verificar o nexo de causalidade entre a conduta ou atividade do agente
com o dano ambiental perpetrado.
A propósito do específico tema aqui tratado, a Corte assim se
posicionou:
“APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - Construção
Irregular em área de Preservação Ambiental - Suprimento de
vegetação de mangue, por meio de aterro, sem autorização do órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013751-47.2012.8.26.0224 10
ambiental competente - Preliminares de Prescrição e Ilegitimidade
Ativa - Não ocorrência - Direito imprescritível - É atribuição do
Poder Público o dever de defender o meio ambiente e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações - Inteligência do art. 129, inciso
III, do qual legitima o Ministério Público a promover a presente ação -
Mérito - Dano Ambiental devidamente configurado e comprovado nos
autos - Laudo pericial claro e preciso sobre o patente dano ambiental
sofrido no terreno em questão, que foi justamente a construção em
alvenaria consistente de residência, garagem náutica, trapiche além
do aterro da área - Reparação do dano ambiental - Obrigação
Propter Rem - Inteligência do § 2o do art. 2o da Lei n. 12.651/12 -
Responsabilidade do réu - Condenação imposta pela r. sentença
referente à demolição de todas as construções realizadas pelo
requerido não viola o direito a moradia, consagrado na CF, pois se
trata de construção irregular, efetuada sem a prévia autorização dos
órgãos ambientais competentes e ocupada de maneira eventual (casa
de veraneio) pelo apelante Sentença mantida - Recurso improvido”
(Apelação no 0000027-13.2006.8.26.0118, Rel. Maurício Fiorito, 2a
Câmara Extraordinária de Direito Público, j. 27/11/2014).
Ora, verificado o dano ambiental em área de posse e propriedade
das rés, e mais, a impossibilidade de reparação do dano ambiental, exsurge
o dever indenizatório.
3. No que concerne à alegada prescrição de pretensão
indenizatória, em que pese o entendimento contrário acostado aos autos, já
está sedimentado que, em se tratando de dano ambiental vige o princípio
da imprescritibilidade. Veja-se que no caso em análise a reparação do dano
ambiental consistente ao aterramento das 3 lagoas impossível, havendo que
se cobrar valor indenizatório correspondente ao período de contaminação
do solo.
A propósito, ainda, a lição de Édis Milaré que propaga que, em
matéria ambiental, não existe propriamente o dano patrimonial, mas sim
um direito fundamental, indisponível e inatingível pela prescrição.
Colaciona-se, ainda, os seguintes julgados acerca do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013751-47.2012.8.26.0224 11
“RECURSO
DE
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL.
NULIDADE PROCESSUAL. [...] RECURSO DE APELAÇÃO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ADMINISTRATIVO. 1.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Danos ambientais que possuem
natureza permanente ausente hipótese de prescrição por terem sido
erigidas as construções há mais de 10 anos. [...]” (Apelação no
0004206-04.2007.8.26.0587, Rel. Marcelo Berthe, 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, j. 23/11/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Civil Pública Ambiental. 1) Preliminar
de cerceamento de defesa afastada - Desnecessidade de audiência de
instrução e julgamento - Ausência de prova oral a ser produzida em
audiência. 2) Prescrição - Inocorrência - Dano ambiental contínuo
que se prolonga no tempo - Prorrogação sucessiva do prazo
prescricional. 3) Supressão de vegetação em APP - Condenação do
requerido a abster-se de explorar a área, recompondo sua cobertura
florestal - Possibilidade - Inteligência dos arts. 4o e 7o do Novo
Código Florestal - Análise dos critérios técnicos a cargo do órgão
ambiental competente. 4) Indenização - Cabimento na eventual
impossibilidade de reparação integral do dano causado. 5)
Honorários advocatícios afastados - Não é cabível a condenação de
honorários advocatícios em favor do Ministério Público - Sentença
reformada nessa parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação
Cível no 0001514-57.2011.8.26.0695, Rel. Eutálio Porto, 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, j. 22/10/2014).
“RESPONSABILIDADE CIVIL Pretensão de receber indenização,
por danos morais e materiais, do Poder Público e de empresa
prestadora de serviço público devido à contaminação do solo de
propriedade do autor através de irregular depósito de lixo da cidade
na área limítrofe ao imóvel Parcial procedência Cabimento
Prescrição Não caracterização Situação que se prolonga no tempo
Julgamento "ultra petita" Não ocorrência Decisão que se encontra
dentro dos limites da lide proposta Danos ambientais e consequentes
prejuízos materiais devidamente comprovados em laudo pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013751-47.2012.8.26.0224 12
Danos morais Inadmissibilidade Ausência de fatos autorizadores ao
ressarcimento
Sucumbência
recíproca
Recursos
improvidos.”
(Apelação Cível no 0017893-38.2008.8.26.0482, Rel. Álvaro Passos,
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 22/10/2014).
Ademais, o aterramento indevido das 3 lagoas não pode ser
desfeito, o que significa que quanto a esse dano não há sequer termo inicial
para eventual prescrição.
Pois bem. o valor indenizatório apurado não adveio de
estimativa do Juízo de Primeiro Grau. Tal valor teve como base o trabalho
técnico apresentado que considerou todo o período em que se protraiu o
dano ambiental, com comprovado comprometimento da produção de água
potável em razão da contaminação por alta concentração de mercúrio.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator